Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO ACIONAMENTO DO AIRBAG. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL PREJUDICADA. AUSÊNCIA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, aplica-se a responsabilidade objetiva do art. 12 do CDC. Sob esse prisma, para a reparação/compensação pelos danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito/vício do serviço e o prejuízo acarretado ao consumidor, independentemente da existência de culpa.
2. A responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso. Para a configuração da responsabilidade é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. Os elementos de prova produzidos não se mostraram suficientes para demonstrar a dinâmica e intensidade da colisão, requisitos necessários e suficientes para o acionamento do airbag.
4. Não há nos autos elementos comprobatórios dos fatos constitutivos do direito afirmado na inicial. Ademais, a produção de prova pericial quanto a algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito pela apelada foi prejudicada.
5. Recurso desprovido.